Tribunal: TCU
Processo: 026.060/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade na área de contratações de TI do STJ

Inteiro teor:
Acórdão 369/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria de conformidade realizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no período de 13/08/2013 a 30/09/2014, com o objetivo de aferir a regularidade das contratações de TI daquele órgão; Considerando que, posteriormente ao pronunciamento de mérito da Unidade de Auditoria Especializada em Fiscalização de Tecnologia da Informação - AudTI, de 29/3/2023 (peças 421 a 423), e ao Parecer do Ministério Público junto ao TCU, de 12/4/2023 (peça 424), houve o advento de comunicação do Supremo Tribunal Federal (Ofício Eletrônico 5911/2023, de 3/5/2023), encaminhando ao TCU, para cumprimento, decisão exarada pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes nos autos do Mandado de Segurança 38.147, movido por Alsar Tecnologia em Redes Ltda., em que foi concedida a segurança pleiteada, para reconhecer, " quanto à parte impetrante, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU " no presente processo TC Processo 026.060/2014-0 ; Considerando que, entre outros encaminhamentos sugeridos nos mencionados pareceres, constava proposta de conversão em tomada de contas especial, com citação de diversos responsáveis em solidariedade com a empresa Alsar Tecnologia em Redes Ltda. pelo débito apurado, de forma que a decisão havida no MS 38.147, embora vinculada de forma específica à parte impetrante, possui relevante impacto potencial a outras partes do processo; Considerando que, em virtude da interposição de agravo regimental pela Advocacia-Geral da União (AGU) em face da decisão proferida no MS 38.147 e do mencionado impacto potencial às outras partes do processo, foi promovido o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do STF (peça 428); Considerando que a Segunda Turma do STF, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto pela AGU, tendo-se operado o trânsito em julgado da decisão no MS 38.147 em 16/8/2024 (certidão à peça 430); Considerando que, em ulterior pronunciamento (peças 434 a 436), a AudTI ponderou que, embora a decisão no MS 38.147 seja vinculante tão somente à empresa Alsar, " não se mostra consentâneo ao princípio da isonomia adotar aos demais responsáveis do presente feito posicionamento diverso do proferido pelo STF naqueles autos quanto às regras de prescrição aplicáveis à espécie ", tendo proposto, no essencial: i) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU para todos os responsáveis nos autos; ii) revogar a cautelar anteriormente concedida nos autos; iii) considerar prejudicada a responsabilidade do Sr. Antonio Carlos Elteto de Oliveira, em razão de seu falecimento; e iv) arquivar o processo; Considerando que o MPTCU (Parecer à peça 438) registrou que "a decisão do STF deve ser respeitada e cumprida", sendo " justo e isonômico que [os demais responsáveis] sejam beneficiados com a prescrição (...), senão estaríamos a aplicar [num mesmo processo] regras de contagem e de interrupção para a empresa diferentes da que aplicaríamos aos demais ", tendo manifestado concordância com o encaminhamento sugerido pela unidade técnica, com ressalva pontual para suprimir a proposta individualizada em relação ao Sr. Antonio Carlos Elteto de Oliveira, visto que o reconhecimento da prescrição, consumado anteriormente ao falecimento do responsável, leva ao mesmo resultado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU nos autos para a empresa Alsar Tecnologia em Redes Ltda., em cumprimento à decisão do STF prolatada no âmbito do MS 38.147, estendendo os efeitos da prescrição aos demais responsáveis neste processo, Srs. Antonio Carlos Elteto de Oliveira, Sérgio Almeida Lopes, Fernando Alberto Santoro Autran Junior, Cristiano Soares Abadia e Leonardo Alam da Costa, em respeito ao princípio da isonomia; revogar, com fulcro no art. 276, § 5o, do RITCU, a cautelar anteriormente concedida por meio do Despacho do relator de origem, de 22/12/2014, que determinou ao Superior Tribunal de Justiça a suspensão dos pagamentos relativos ao Contrato 15/2014; retirar, com fundamento no art. 5o, parágrafo único, da Portaria TCU 242/2013, o sigilo das peças 226 e 227 deste processo; encaminhar cópia do presente acórdão ao STJ, à empresa Alsar Tecnologia em Redes Ltda, e aos Srs. Sérgio Almeida Lopes, Fernando Alberto Santoro Autran Junior, Cristiano Soares Abadia e Leonardo Alam da Costa, bem como ao espólio/sucessores do Sr. Antônio Carlos Elteto de Oliveira; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 026.060/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 007.787/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.505/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.938/2015-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alsar Tecnologia Em Redes Ltda. (04.799.835/0001-04); Antônio Carlos Elteto de Oliveira (XXX.997.741-XX); Cristiano Soares Abadia (XXX.368.631-XX); Fernando Alberto Santoro Autran Junior (XXX.265.641-XX); Leonardo Alam da Costa (XXX.923.150-XX); Sérgio Almeida Lopes (XXX.101.741-XX). 1.3. Interessados: Alsar Tecnologia Em Redes Ltda. (04.799.835/0001-04); Antônio Carlos Elteto de Oliveira (XXX.997.741-XX); Fernando Alberto Santoro Autran Junior (XXX.265.641-XX); Gladys Terezinha Reis do Nascimento (XXX.023.771-XX); Gustavo Di Angellis da Silva Alves (XXX.555.061-XX); Melillo Dinis do Nascimento (XXX.958.821-XX); Superior Tribunal de Justiça (00.488.478/0001-02); Sérgio Almeida Lopes (XXX.101.741-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Gustavo Di Angellis da Silva Alves (40.561/OAB-DF), representando Fernando Alberto Santoro Autran Junior; Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF), Izabelle Marques Ferreira Polido (55.212/OAB-SP) e outros, representando Cristiano Soares Abadia; Aldair José de Sousa (23.674/OAB-DF), Arnaldo Versiani Leite Soares (6235/OAB-DF) e outros, representando Leonardo Alam da Costa; Ana Paula Canova Abinajm (76537/OAB-DF), Francisco Eugenio Ricardo da Silva Junior (75180/OAB-DF), Luiz Antonio Ferreira Bezerril Beltrão (19.773/OAB-DF), Charles Teixeira Barbosa (67743/OAB-DF) e outros, representando Alsar Tecnologia Em Redes Ltda.; Josiane Pedroso (47671/OAB-DF), Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e outros, representando Antônio Carlos Elteto de Oliveira; Gilbert Di Angellis da Silva Alves (54.386/OAB-DF), representando Gustavo Di Angellis da Silva Alves. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.